Tribunal: TJPA
Processo: 0807054-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807054-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. 1 - PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DENEGAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. DEMONSTRAÇÃO DOS OFENDIDOS DE DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL POR MEIO DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA REALIZADOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO, COM AUDIÊNCIAS DESIGNADAS, NAS QUAIS AS VÍTIMAS PODERAM RÁTIFICAR SEUS INTENTOS.

PRECEDENTES. 2 - PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo
Parquet
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171,
caput
; 171, §2º, inc. I e VI c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Em resumo, argumenta que o constrangimento ilegal imposto ao paciente na ação penal originária decorre do recebimento da exordial acusatória sem observar que, nos termos da redação do art. 171, §5º do CPB, para os crimes de estelionato, é exigida a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal, acrescentando que, das 35 (trinta e cinco) vítimas arroladas na denúncia, apenas 07 (sete) delas foram ouvidas na fase inquisitiva, das quais apenas 03 (três) representaram contra o coacto.

Destaca que a maioria dos ofendidos sequer compareceu pessoalmente em delegacia para prestar depoimentos, tendo tão somente registrado a ocorrência policial em meio virtual, sem ter demonstrado o interesse em representar o paciente criminalmente, restando configurado o flagrante excesso acusatório, isto é, a conduta imputada ao paciente é mais grave do que os elementos de informação autorizam concluir.

Em conclusão, demanda pelo conhecimento e concessão da presente ordem, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta
ab initio
da ação penal deflagrada, em razão da ausência da condição especial da ação referente a representação das vítimas. Alternativamente, requereu o retorno dos autos à fase de inquérito, a fim de que os pretensos ofendidos sejam intimados para o oferecimento ou não da representação, tudo no prazo decadencial de 30 (trinta) dias. Requereu ainda, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa quanto à 06 (seis) das supostas vítimas, a saber: Gustavo Rodrigues Luz, Ivo Donza Freitas Júnior, Lorenna Borsato Pinheiro, Leonardo Tedesco Cassini, Mike Hideyuki Yokoyama e Marli Souza dos Santos.

Ausente pedido liminar, foi determinada a instrução do
mandamus
.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em suma, pugna o impetrante pela declaração de nulidade da ação penal intentada desde seu início, por não ter havido a representação das vítimas informando seu desejo de que fosse instaurada a persecução penal em desfavor do acusado, ora paciente, configurando o constrangimento ilegal por excesso de acusação.
Não assiste razão à impetração. Explico.

De início, é oportuno pontuar que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente em 19.10.2023, portanto, na vigência do chamado Pacote Anticrime (Lei nº. 13.964/2019), que inseriu ao art. 171 do CPB o §5º, tornando a ação penal, nos crimes de estelionato, condicionada a representação da vítima, salvo nas exceções nele próprio contidas.

Nessa toada, em análise atenta dos autos, constata-se que a exigência da representação das vítimas, isto é, do seu desejo de que o autor do crime seja responsabilizado, o qual não exige maiores formalidades, já se encontra satisfeita nos presentes autos, considerando que os ofendidos formalizaram boletim de ocorrência, ainda que de forma exclusivamente virtual, reportando o fato criminoso a autoridade policial, o que demonstra seu intento de ver o coacto ser processado criminalmente, sendo imperioso destacar, ainda, como bem observou a Procuradoria de Justiça que, embora não tenha havido a declaração expressa dos ofendidos sobre a intenção de representar o coacto, tal ato ainda poderá ser sanado no curso da instrução criminal, que se encontra inclusive, com audiência de continuidade da instrução designada para 02.08.2024.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTELIONATO (ART.171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 incluiu o §5º no artigo 171 do Código Penal, passando a considerar o crime de estelionato, em regra, de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

2.Ocorre que, na hipótese dos autos, a mencionada condição específica de procedibilidade, que não exige maiores formalidades, está suficientemente demonstrada com o registro do boletim de ocorrência e com as firmes declarações da vítima no sentido de processar os ora agravantes. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 767.286/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTELIONATO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA VÍTIMA EM OFERECER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebid os como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais.

2.
O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal"
(RHC n. 113.461/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 7/8/2019).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no RHC n. 184.347/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus.
Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Manifestação inequívoca. Prescindibilidade de maiores formalidades na representação pelo ofendido. Precedentes
. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.

(HC 240563 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 29-05-2024

PUBLIC 03-06-2024)

Ante ao exposto,
havendo nos autos demonstração por parte das vítimas quanto ao seu interesse em levar a frente a persecução penal, deve ser rejeitada a tese de nulidade arguida, não havendo razões para o retorno dos autos à fase inquisitiva, conforme pleiteou o impetrante em requerimento alternativo.

De outra banda, descabe falar na ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia em desfavor das vítimas Gustavo Rodrigues Luz, Ivo Donza Freitas Júnior, Lorenna Borsato Pinheiro, Leonardo Tedesco Cassini, Mike Hideyuki Yokoyama e Marli Souza dos Santos, considerando que houve a observância dos requisitos do art. 41 do CPP, com a exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, possibilitando que o acusado compreenda plenamente o fato que lhe é imputado e exerça a ampla defesa, além de estar alicerçada em provas testemunhais, devidamente arroladas no corpo da exordial acusatória.

Portanto, é induvidoso que a peça acusatória narra o fato típico e contém suficientes indícios de autoria e prova da materialidade, não se vislumbrando de forma inconteste a ausência de requisitos do art. 41 do CPP ou a alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento, a qual requer uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
writ
. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Hipótese em que a denúncia imputa aos agravantes a prática dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal c.c. o art. 2º da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

3. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa dos agravantes, em perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal. A estrutura da organização criminosa foi cuidadosamente narrada na inicial acusatória, com base em ampla investigação, dando conta de que existiu, no mínimo, de 2007 a 2016, e se subdividia em quatro núcleos: negocial, jurídico, cartorário e de "laranjas".

4. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas aos agravantes, em princípio, se subsomem aos tipos previstos no art. 171 do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, c.c. o art. 69 do Código Penal, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

5 "O crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013 se classifica como infração penal de natureza permanente e, uma vez reconhecido, em primeiro e segundo graus de jurisdição, o prolongamento das atividades delitivas do grupo criminoso, mesmo após a edição da novatio legis in pejus, impõe-se a aplicação da Súmula n. 711 do col. Supremo Tribunal Federal: 'A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência'."(AgRg no REsp n. 1.722.075/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 25/3/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 190.285/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 26/07/2024